Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700936-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: C. C. S. D. C. AGRAVADO: D. R. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, A. L. C. R. representada por C. C. S. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de decretação da prisão civil do executado, por ainda estar vigente a situação de emergência em saúde pública decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). A recorrente assevera que, diante da Recomendação CNJ no 122, de 03/11/2021, pugnou pela decretação da prisão do devedor, com a imediata expedição e cumprimento do mandado. Relata que o agravado foi intimado e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, em sua manifestação, limitou-se a relatar que deixou de efetuar o pagamento da obrigação alimentar por ter sido acometido pelo vírus do Covid-19, deixando de buscar meios alternativos de negociar e quitar integralmente o débito, bem como de formular proposta de pagamento parcelado da dívida. Afirma que está configurada a plausibilidade do direito invocado e o perigo do dano, já que o direito de uma menor de idade, incapaz de prover por si própria sua subsistência, está sendo preterido. Requer a tutela antecipada e, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de que seja dado imediato cumprimento da ordem prisional, se persistir a inadimplência. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação emerge do fato de o crédito perseguido se tratar de verba alimentar, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Entretanto, e quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Apesar de a recomendação no 122, emanada do Conselho Nacional de Justiça, permitir a retomada da prisão por dívida alimentar, o Juízo de Primeiro Grau, no entanto, indeferiu o requerimento de decretação da prisão civil do agravado. Nos autos do Habeas Corpus Cível Coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000, a 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, analisou a possibilidade de encarceramento dos devedores de alimentos durante o período da pandemia do Covid-19, tendo havido concessão da ordem liberatória para os que se encontrem reclusos em razão de dívidas alimentícias, bem como para prevenir novos encarceramentos de mesma natureza, enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (Covid 19). Dessa forma, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, as ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022 17:13:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator